Tribunal: TJMT
Processo: 1018900-36.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018900-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS SUPERNTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ORTOTRAUMA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA - CNPJ: 11.771.393/0001-53 (AGRAVANTE), EDUARDO FARIA FINCO - CPF: 659.753.400-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Superintendência de Aquisições e Contratos (AGRAVADO), PREGOEIRA IDEUZETE MARIA DA SILVA (AGRAVADO), NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.079.423/0001-81 (LITISCONSORTES), PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17, DE 15 DE MAIO DE 2020, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS (AGRAVADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM DOCUMENTOS CONTÁBEIS DE EMPRESA LICITANTE — EXAME DA QUESTÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

A análise de irregularidade em documentos contábeis apresentados em processo licitatório demanda dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Ortotrauma Ortopedia e Traumatologia S
.
S
.
Ltda
.
contra a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
, do
Secretário Adjunto de Aquisições Governamentais
, bem como do
Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 17
,
de 15 de maio de 2020
,
da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
(Id. 65333492).

Assegura que “
efetuou as diligências cabíveis nos portais governamentais de transparência e no quadro societário da empresa, encontrando diversas razões, evidências e provas que deixam claro que a empresa em questão não é uma empresa de pequeno porte ou microempresa
”. Logo, não poderia a empresa
Neomed Atendimento Hospitalar Eireli usufruir, na licitação, dos benefícios das empresas de pequeno porte.

Assevera que, conforme informações retiradas da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do ano-calendário de 2019, a empresa
Neomed Atendimento Hospitalar Eireli teve “
uma receita bruta de R$ 4.798.100,38 (quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil, cem reais, trinta e oito centavos), receita estranhamente muito próxima ao limite imposto pela LC 123/06 para ser considerada EPP
(
Empresa de Pequeno Porte
)
– uma diferença de apenas R$ 1.899,62 (hum mil, oitocentos e noventa e nove reais, sessenta e dois centavos)
”. Todavia, ao acessar o portal transparência estadual e municipal constatou que a receita do
ano-calendário de 2019 ultrapassou o limite de R$ 4.800.000,00: quatro milhões e oitocentos mil reais, a evidenciar irregularidade no balanço patrimonial daquela.

Afiança que “
a Sra. Pregoeira e a Comissão de Licitação foram envolvidas pelo discurso da empresa Neomed e equivocaram-se quanto à legislação aplicável e consequentemente sobre os documentos obrigatórios
”, visto que não está ela submetida ao regime de caixa, ante a ausência de previsão legal.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 76248473) e de
Neomed Atendimento Hospitalar Eireli
(Id. 85075973), com preliminar de não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais a agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Assim, a considerar que no agravo interno há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso.

A agravante
Ortotrauma Ortopedia e Traumatologia S
.
S
.
Ltda
. impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
, pelo
Secretário Adjunto de Aquisições Governamentais
, bem como pelo
Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 17
,
de 15 de maio de 2020
,
da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
, fundamentado na circunstância de que, há irregularidade nos documentos de habilitação da empresa Neomed Atendimento Hospitalar Eireli, declarada vencedora do lote nº 8 do processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 17, de 15 de maio de 2020, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Indeferi liminarmente o mandado de segurança, porque a análise da existência de fraude, em tese, no processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 17, de 15 de maio de 2020, da Secretaria de Estado de Saúde, está a demandar dilação probatória, mormente, porque, o fundamento da impetração senta praça no fato de que, há documentos contábeis irregulares apresentados pela vencedora do certame.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que teria comprovado as irregularidades indicadas na inicial do mandado de segurança.

Patente o equívoco da agravante. Não é possível, em sede de mandado de segurança, examinar a alegada irregularidade consistente em
declaração falsa
ou
omissão de informações
na escrituração contábil digital, no balanço patrimonial e na
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, ano-calendário de 2019, da empresa
Neomed Atendimento Hospitalar Eireli, cujos documentos foram entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
(Id. 56988969, fls. 224/229).

De fato, para se afirmar que, apesar de Neomed Atendimento Hospitalar Eireli ter declarado à Secretaria da Receita Federal do Brasil a receita bruta no montante de R$ 4.798.100,38: quatro milhões setecentos e noventa e oito mil e cem reais e trinta e oito centavos, para o ano-calendário de 2019, na verdade, a receita bruta daquela teria ultrapassado o limite da empresa de pequeno porte de R$ 4.800.000,00: quatro milhões e oitocentos mil reais (artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016), demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Isso porque, o mandado de segurança, visto que este tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dessa forma, reafirmo que incabível a impetração de mandado de segurança quando presente a necessidade de dilação probatória.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021